Tribunal: TJSP
Processo: 1075412-86.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075412-86.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
2FINANCE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA., é apelado INFINITO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1075412-86.2015.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: 2FINANCE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA.
APELADO : INFINITO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
V O T O No 40833
Apelo da ré voltado a majorar os honorários de
sucumbência, arbitrados em R$ 3.000,00, por equidade.
Proveito econômico perseguido na ação no importe de
R$ 660.271,90. Inadmissibilidade. Hipótese de aplicação
do § 2o, do artigo 85 do CPC. Arbitramento em 10%
sobre o valor da causa. Apelo provido.

1. Apelo interposto de sentença que julgou
improcedente ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de
assessoria
e
consultoria
empresarial
para
estrutura das áreas
administrativa, financeira e operacional da demandante, em que se
pretende a fixação da verba honorária sucumbencial em 10% sobre o
valor da causa, em detrimento dos R$ 3.000,00 fixados por equidade.
Recurso processado sem resposta.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo procede com a devida vênia do
entendimento manifestado pela ilustre juíza sentenciante Dra. Valéria
Longobardi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Ora, buscou a autora o recebimento da importância
de R$ 660.271,90 em consequência da rescisão contratual pretendida,
valor este indeferido na r. sentença. Todavia, o arbitramento de
honorários de sucumbência no importe de R$ 3.000,00 é realmente
desproporcional ao proveito econômico perseguido na ação.
Não é o caso de fixação dos honorários por
equidade. A ação não tem valor inestimável ou irrisório. É alto o valor do
proveito econômico buscado, mas foi definido e quantificado pela própria
autora e sobre ele se deve arbitrar os honorários sucumbenciais.
A fixação dos honorários advocatícios deve então
obedecer à norma cogente insculpida sobre o patamar mínimo previsto
no § 2o do art. 85 do CPC, por se traduzir no trabalho advocatício
exercido. A causa não é complexa, mas o trabalho foi correto. Diante
disso, fixam-se os honorários sucumbenciais a favor da ré em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator